Tribunal: STF
Processo: RE 109489
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. VANTAGENS. SUBSTITUIÇÃO. ESCREVENTES E OFICIAIS
JUDICIARIOS.
DECLARADO, NO ACÓRDÃO, QUE AS VANTAGENS ATRIBUIDAS, PELO EXERCÍCIO
DE CHEFIA, RESULTA DE SUBSTITUIÇÃO REGULAR E TEM BASE EM LEI, NÃO SE
HÁ DE RECONHECER OFENSA AOS ARTS. 6.E 65 DA CONSTITUIÇÃO, NEM RAZÃO
DE INVOCAR-SE A SÚMULA 339.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.